Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704678-24.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA GENI BISPO DA SILVEIRA RECORRIDO: CONDOMINIO DO ED. JOSE GALLETTI DECISÃO Diante do acordo celebrado entre as partes e da ausência de interesse recursal indicado pela recorrente na petição de ID 52224427, tenho por PREJUDICADO o recurso. Exclua-se de pauta, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora